Tribunal: STF
Processo: ARE 1016256
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Civil. Penhora. Vaga de Garagem. Possibilidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões.